Tribunal: TJDFT
Processo: 0748932-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748932-06.2023.8.07.0000 RECORRENTES: LUIZ PAULO DE OLIVEIRA RIBEIRO, FRANCISCO DE PAULA VITOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DISTINÇÃO. CASO CONCRETO. TABELA. TJDFT. APLICABILIDADE. 1. A tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 887 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável à liquidação de sentença coletiva derivada da Ação Cível Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, pois versa sobre situação distinta da tratada nos autos. 2. O título judicial liquidando determina o cálculo da correção monetária “pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais”, de modo que é correta a utilização da tabela de correção monetária deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para efetivação do referido cálculo. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 389 do Código Civil, sustentando que o acórdão impugnado, ao determinar a atualização do débito pelos índices divulgados pela tabela de correção do TJDFT, contrariou a tese firmada no julgamento do recurso especial repetitivo 1.392.245/DF (Tema 887), bem como a tese fixada no Tema 235 (REsp 1.112.524), que definiu o IPC (IBGE) de abril de 1990, constante da tabela do Conselho da Justiça Federal. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e TJMG. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que todas as intimações e notificações sejam publicadas, sem exceção, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 389 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025